Tribunal: STF
Processo: AC 1794
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. RESERVA
   INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA PELO ESTADO DE RORAIMA. ART. 6º
   DO CPC. ART. 63 DA LEI Nº 6.001/73.
1. Decisão que se mantém
   pela não-comprovação do perigo da demora e pela multiplicidade de
   ações da mesma natureza, a sugerir litispendência. Suposta
   ocorrência de defesa de direito alheio -- dos agricultores -- em
   nome próprio, em afronta ao art. 6º do CPC.
2. Por outro lado, o
   art. 63 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) veda a concessão
   de liminar "em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do
   Patrimônio indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de
   proteção ao índio".
3. Agravo regimental desprovido.